Tribunal: STJ
Processo: 5007946-92.2024.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972289 - SC (2025/0229959-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AGENORA BEATRIZ PERES
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR - SC061613
LEO VITOR PIROLA MENDONÇA - SC062977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO
MORADOR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A agravante sustenta que a decisão de segundo grau, que a condenou pelo delito de
tráfico de drogas, deve ser reconsiderada, restabelecendo-se a sentença absolutória de
primeiro grau, que reconheceu a nulidade das provas em virtude de invasão de domicílio.
3. O recurso especial busca a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada por
policiais militares, fundada em denúncia anônima e perseguição ao corréu, e amparada no
consentimento da moradora, que levou ao flagrante do crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei 11.343/06.
4. O Tribunal de origem concluiu pela legitimidade da medida, amparada em
consentimento do morador e situação de flagrância, com base nos fatos e provas dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão domiciliar realizada
com base em denúncia anônima e consentimento do morador, que resultou em flagrante de
crime permanente, é lícita.
6. Saber se o vício no consentimento do morador pode ser analisado em sede de recurso
especial, considerando o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52927938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/12/2025 15:01:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: 34243a42-eace-44ea-ad16-25d8a0bd2317

7. A entrada em domicílio é lícita quando há consentimento do morador e situação de
flagrância, conforme jurisprudência do STJ.
8. A revisão do consentimento do morador, para verificar eventual vício, demanda análise
do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
9. A origem concluiu ainda pela existência de estado de flagrância de delito permanente,
ante a apreensão de substâncias entorpecentes no interior da residência, corroborando a
licitude da busca domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para conhecer do
agravo em recurso especial e não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio é lícita quando há consentimento do morador e situação de
2.
flagrância.
A análise de vício no consentimento do morador para ingresso em domicílio
demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados:CF/1988,
o, XI;
caput;
art. 5
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Súmula n. 7, STJ.
Jurisprudência relevante citada:STF, Tema n. 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.039.441/PR,
20.03.2023, DJe de 23.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 764.760/RJ, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, DJe de 14.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 856.435/PR, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 27.11.2023, DJe de 01.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
27/11/2025
03/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52927938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/12/2025 15:01:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: 34243a42-eace-44ea-ad16-25d8a0bd2317

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972289 - SC (2025/0229959-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AGENORA BEATRIZ PERES
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR - SC061613
LEO VITOR PIROLA MENDONÇA - SC062977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO
MORADOR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A agravante sustenta que a decisão de segundo grau, que a condenou pelo delito de
tráfico de drogas, deve ser reconsiderada, restabelecendo-se a sentença absolutória de
primeiro grau, que reconheceu a nulidade das provas em virtude de invasão de domicílio.
3. O recurso especial busca a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada por
policiais militares, fundada em denúncia anônima e perseguição ao corréu, e amparada no
consentimento da moradora, que levou ao flagrante do crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei 11.343/06.
4. O Tribunal de origem concluiu pela legitimidade da medida, amparada em
consentimento do morador e situação de flagrância, com base nos fatos e provas dos autos.
Documento eletrônico VDA52608589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/11/2025 13:05:14
Código de Controle do Documento: 4f6154b9-4367-4582-b7d7-24d8c7073197

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão domiciliar realizada
com base em denúncia anônima e consentimento do morador, que resultou em flagrante de
crime permanente, é lícita.
6. Saber se o vício no consentimento do morador pode ser analisado em sede de recurso
especial, considerando o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A entrada em domicílio é lícita quando há consentimento do morador e situação de
flagrância, conforme jurisprudência do STJ.
8. A revisão do consentimento do morador, para verificar eventual vício, demanda análise
do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
9. A origem concluiu ainda pela existência de estado de flagrância de delito permanente,
ante a apreensão de substâncias entorpecentes no interior da residência, corroborando a
licitude da busca domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para conhecer do
agravo em recurso especial e não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio é lícita quando há consentimento do morador e situação de
2.
flagrância.
A análise de vício no consentimento do morador para ingresso em domicílio
demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados:CF/1988,
o, XI;
caput;
art. 5
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Súmula n. 7, STJ.
Jurisprudência relevante citada:STF, Tema n. 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.039.441/PR,
20.03.2023, DJe de 23.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 764.760/RJ, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, DJe de 14.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 856.435/PR, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 27.11.2023, DJe de 01.12.2023.
Documento eletrônico VDA52608589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/11/2025 13:05:14
Código de Controle do Documento: 4f6154b9-4367-4582-b7d7-24d8c7073197

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AGENORA BEATRIZ PERES
contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica a
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
No presente regimental, a agravante alega que a decisão de admissibilidade do
STJ está equivocada, pois a defesa impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial, de modo que não incide a Súmula n. 182, STJ,
no caso.
Aduz, ainda, que a decisão que não admitiu o recurso especial, pela suposta
incidência da Súmula n. 7, STJ, foi impugnada de forma específica na petição do agravo
em recurso especial.
A agravante sustenta que a decisão de segundo grau, que a condenou pelo delito
de tráfico de drogas a uma pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado e a pagar 777 dias-multa, deve ser reconsiderada, restabelecendo-se a sentença
absolutória de primeiro grau, que reconheceu a nulidade das provas em virtude de invasão
de domicílio.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo regimental, para
também seja conhecido e provido o recurso especial, restabelecendo-se a sentença
absolutória de primeiro grau (fls. 570-573).
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática da Presidência deste STJ, entendeu-se que o agravo em
recurso especial deixou de impugnar o fundamento utilizado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, consistente no óbice da Súmula n. 7, STJ.
Analisando detidamente os autos, porém, verifico que o agravo em recurso
especial preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52608589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/11/2025 13:05:14
Código de Controle do Documento: 4f6154b9-4367-4582-b7d7-24d8c7073197

Inicialmente, a controvérsia suscitada no recurso especial trata de avaliar a
licitude da medida de busca e apreensão domiciliar realizada por policiais militares,
fundada em denúncia anônima e perseguição ao corréu, e amparada no consentimento
da moradora, que levou ao flagrante do crime previsto no
caput, da

art. 33,
Lei 11.343/06.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, da Sistemática da Repercussão
Geral, assentou que a entrada forçada em domicílio depende da apresentação, ainda que
posteriormente, da existência de fundadas razões de situação flagrancial no interior da
moradia.
Com respaldo na tese fixada pelo STF, a 5a Turma do Superior Tribunal
considera não caracterizada afronta à inviolabilidade domiciliar quando o ingresso é
amparado na autorização do morador e se verifica o cometimento de crime permanente.
Entende-se, nesse caso, presente a justa causa para a entrada no domicílio (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp n. 2.039.441/PR,
julgado em
DJe de
.
20/3/2023,
23/3/2023)
Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nos fatos e provas constituídos nos
autos, concluiu pela legitimidade da medida, amparada em consentimento do morador e
situação de flagrância.
Confira-se, a propósito, trechos do acórdão (fl. 457-458):
“Data venia o entendimento do juízo de origem, mas não
houve nenhuma invasão de domicílio.
Conforme bem asseverado pelos Policiais Militares Armando e
Ruan, nos termos retro transcritos, havia denúncias junto à Central
atinentes à venda de drogas no local, inclusive envolvendo a casa da
acusada Agenora.
Pertinente registrar que não há impedimento legal na realização
de denúncia, mesmo que seja anônima. Porém, recebida uma denúncia
anônima, deve a autoridade policial diligenciar a respeito de sua
veracidade (STJ, AgRg no HC n. 764.760/RJ, rel. Min. Messod Azulay
Neto, D Je de 14-3- 2023).
[...]
Documento eletrônico VDA52608589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/11/2025 13:05:14
Código de Controle do Documento: 4f6154b9-4367-4582-b7d7-24d8c7073197

E assim foi feito e a informação se mostrou correta.
Outro ponto relevante a ser abordado é adstrito à autorização
ou não para entrar na casa.
Após um o acusado Emerson se evadir do local - tema este a
ser apreciado na sequência -, os policiais investiram em face da residência
da acusada Agenora. Contudo, a teoria envolvendo a invasão dos policiais
malogra em razão da expressa autorização prestada pela própria acusada.
Conforme se verifica em vídeo gravado pelos policiais, a
acusada Agenora assinou termo de anuência para entrada em sua casa,
inclusive tendo confirmado, diante da câmera, de forma verbal (vide IP,
evento 57, VIDEO12, de 00min25seg até 01min12seg).
Corrobora o franqueamento por parte da acusada Agenora o
que constou junto de seu depoimento na delegacia (IP, evento 1,
P_FLAGRANTE1, fls. 3).
Não fosse o suficiente, os Policiais Militares Ruan e Erico
ressaltaram, inclusive, em juízo, a expressa autorização dada pela acusada
Agenora para que entrassem em sua casa.”
O recurso especial, por sua vez, sustenta a ilicitude da busca, porquanto o
ingresso no domicílio teria ocorrido forçadamente, sem a autorização prévia dos
moradores, e não haveria elementos mínimos a demonstrar a situação de flagrante.
Porém, ainda que afastada a existência de denúncias anônimas ou a suposta
contradição dos depoimentos policiais acerca da fuga do corréu como fundamentos aptos a
amparar a busca domiciliar, subsiste o consentimento do morador.
O acórdão da origem reconheceu a licitude da busca domiciliar em razão do
consentimento prestado pela recorrente, mencionando trechos dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais que relatam o consentimento, depoimentos da recorrente em
inquérito policial e vídeo das câmeras corporais policiais que registraram a concordância
verbal e assinatura do termo de consentimento por parte da recorrente.
Os elementos de prova destacados pelo acórdão levaram à conclusão
que a moradora consentiu com a entrada dos policiais no domicílio. A revisão desse fato,
para concluir que não houve autorização, mas, sim, entrada forçada, reclamaria o
revolvimento das provas colhidas nos autos.
Documento eletrônico VDA52608589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/11/2025 13:05:14
Código de Controle do Documento: 4f6154b9-4367-4582-b7d7-24d8c7073197

Destaco que a afirmação da Defesa de que "o Juízo de Primeiro Grau assentou
que a recorrente estava já sob a custódia do Estado/Policiais quando assinou “termo de
consentimento”." não permite concluir que o consentimento não foi concedido previamente
ou livremente.
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a solução da
controvérsia sobre vício no consentimento do morador depende do estudo do caderno
fático-probatório, conforme ilustra o seguinte precedente:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES. ALEGADO VICÍO DE CONSENTIMENTO.
PLEITO QUE DAMANDA INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E
PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMNTO ILEGAL
NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
4. Inviável o acolhimento do alegado vício no consentimento
em sede de habeas corpus, por demandar reexame do conteúdo fático e
probatório.
5. Este Tribunal Superior vem entendendo que o trancamento
da ação penal com base no reconhecimento da nulidade pela busca
domiciliar por esta Corte subtrai da ação penal, em última análise, a
materialidade do crime, por reconhecer que as provas foram colhidas em
desrespeito à Constituição. Portanto, deve-se reservar tal providência
apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de
usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, o que não
ocorreu na hipótese.
6. Impossível, pois, um exame mais acurado acerca da alegada
nulidade pela busca domiciliar com vistas ao trancamento da ação penal,
pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário
q ue as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro
Documento eletrônico VDA52608589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/11/2025 13:05:14
Código de Controle do Documento: 4f6154b9-4367-4582-b7d7-24d8c7073197

fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em
acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno,
sobre ele se manifeste.
(AgRg no HC n. 856.435/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
1/12/2023.
Registro, por fim, que a origem concluiu pela existência de estado de flagrância
de delito permanente, ante a apreensão, no interior da residência, de aproximadamente 31g
(trinta e um grama) da substância química cocaína, 8,61g (oito gramas e sessenta e um
centigramas) de maconha, e de 12 (doze) comprimidos de MDA, conhecido como ecstasy.
Deste modo, a análise do pedido de nulidade encontra óbice na Súmula n. 7,
STJ.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental para conhecer do
agravo em recurso especial e não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52608589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/11/2025 13:05:14
Código de Controle do Documento: 4f6154b9-4367-4582-b7d7-24d8c7073197

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.972.289 / SC
Número Registro: 2025/0229959-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50079469220248240020
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGENORA BEATRIZ PERES
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR - SC061613
LEO VITOR PIROLA MENDONÇA - SC062977
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: FELIPE OZORIO MAZUCHELI
CORRÉU
: EMERSON MARCOS DE OLIVEIRA FILHO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AGENORA BEATRIZ PERES
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR - SC061613
LEO VITOR PIROLA MENDONÇA - SC062977
Documento eletrônico VDA52845530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: 21cfea71-7859-4e1a-b648-f92cc5a7fbdc

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: 21cfea71-7859-4e1a-b648-f92cc5a7fbdc